Tribunal: TJDFT
Processo: 0004155-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004155-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ADOLFO ENRIQUE MARTINEZ FEDERIK, EDILAINE CURTI SALVADOR, KITHOUSE GALLERY COZINHAS E ARMARIOS - EPP, LADIR JOSE POSSAMAI SALVADOR, LILIAN OLIVEIRA SALVADOR, LUCIANO OLIVEIRA SALVADOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. EMBARGOS JÁ OPOSTOS. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito cambial, conforme disposto no art. 26, caput, da Lei n. 10.931/2004, submetendo-se ao princípio da cartularidade, razão pela qual a apresentação do título original pelo credor revela-se indispensável, sobretudo para atestar a sua pertinência subjetiva para a propositura da ação monitória. 2. Se o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, ao extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de legitimidade ativa ad causam do exequente, decorreu da valoração judicial do documento que instruiu a ação monitória, em momento posterior à oposição dos embargos, não há falar em violação ao art. 321 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 139, 317, 321, caput, todos do Código de Processo Civil; 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que não foi aberto prazo para o banco juntar título original, tendo o magistrado julgado antecipadamente a lide, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em afronta aos direitos e garantias constitucionais, cerceando a sua defesa, e afrontando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Invoca ainda o princípio da primazia do julgamento de mérito. Aponta divergência jurisprudencial quanto à razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios, colacionando julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 139, 317, 321, caput, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Nesse esteio, laborou com acerto o magistrado sentenciante ao não oportunizar a emenda à inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, visto que, à ocasião do julgamento, já se encontravam opostos os embargos a monitória”( ID 12567393) (g.n). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não colhe melhor sorte o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019). Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023